Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002843-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (REPRESENTANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (REPRESENTANTE), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu, com base na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão contratual, por culpa exclusiva das promitentes-vendedoras, enseja a devolução integral do valor pago, porquanto, não há falar em retenção do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0002843-07.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto pela ora Embargada
Elisandra Quellen de Souza
, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
COMISÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pela proponente compradora à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das empresas requerida, promitentes-vendedoras, que não cumpriu a proposta inicial, não há falar em retenção do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.
”

As embargantes sustentam que existem omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao fato de que o distrato unilateral ocorreu por culpa exclusiva da embargada que não cumpriu os pagamentos avençados, motivo pelo qual a multa compensatória é devida, com a possibilidade de retenção de quantia equivalente a 25% dos valores adimplidos, a título de cláusula penal, ao final, requer que sejam sanados os alegados vícios e atribuído efeito modificativo aos embargos.

Sem contrarrazões (Id. 32830997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020